Tribunal: TJBA
Processo: 0000569-32.2014.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000569-32.2014.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDILEUZA DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO, CRISTIANO MOTA PEREIRA, LARISSA SENTO SE ROSSI, ALLANA COSTA NOVAIS, NATALIA BACELLAR URPIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória Negativa de Débito C/C Indenização por Danos Morais, reconhecendo a irregularidade na inscrição e determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, porém negando a indenização por danos morais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se à análise do cabimento de indenização por danos morais decorrente da inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, quando comprovada a existência de negativações preexistentes.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.Os documentos acostados aos autos demonstram a existência de outras negativações em nome da apelante, anteriores àquela objeto da presente demanda.

4.Nos termos da Súmula 385 do STJ, "
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."

5.As negativações preexistentes não foram objeto de impugnação específica pela apelante, tampouco foram declaradas ilegítimas em procedimento judicial anterior, o que faz presumir a sua regularidade.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000569-32.2014.8.05.0216
, em que figuram como apelante EDILEUZA DE SOUZA SANTOS e como apelados BANCO BRADESCO SA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01